Tribunal: TJDFT
Processo: 0717736-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER (LINFOMA). NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO CARACTERIZADA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante a Súmula 609 do STJ: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
2. Considerando que o diagnóstico de que o autor é portador de câncer somente foi realizado após a celebração do contrato de seguro, cabia à operadora do plano de saúde exigir a realização de exames prévios à contratação e comprovar a má-fé por parte do autor.
3. Do contrário, não há razão para recusar a cobertura securitária nos termos do contrato. Atrai para si também a responsabilidade de reparar os eventuais prejuízos decorrentes do seu inadimplemento ou mora.
4. Na hipótese dos autos, ficou caracterizado o dano moral, pela recusa injustificada na cobertura do tratamento, sendo que o não fornecimento dos medicamentos acarretará a progressão da doença, além do agravamento do estado psicológico da paciente, causando-lhe angústia e um sentimento de desamparo já exacerbadas pelo diagnóstico câncer (linfoma).
5. Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixou-se a indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), sem desconsiderar seu caráter dissuasório e punitivo.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.